Tribunal: STF
Processo: ARE 1431535
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     DIREITO ADMINISTRATIVO. ENSINO. MATRÍCULA. CURSO SUPERIOR. ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO DE FORMA TARDIA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.



    1. O direito à educação está capitulado na Constituição Federal e é tratado como direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao plenodesenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (artigo 206). Ainda, é certo que este Tribunal Regional Federal, há tempos, reputa ilegítima a intervenção do Poder Judiciário em matéria adstrita à autonomia didática das instituições de ensino superior, por força das disposições do artigo 207 da Constituição Federal. Entretanto, este Tribunal tem aplicado a regra da razoabilidade na interpretação do destacado dispositivo constitucional, lastreando-se também no precípuo direito fundamental à educação.



    2. A estudante não pode ser prejudicada no seu direito à matrícula em curso superior para o qual obteve aprovação em processo seletivo em razão de não ter apresentado toda a documentação do curso de ensino médio em decorrência de motivos alheios a sua vontade. Assim, se ela não pôde prestar o ENCCEJA no ano de 2020, tendo em vista o adiamento do exame em duas oportunidades, foi prejudicada em sua formação por fatosalheios a sua vontade, circunstância que torna abusiva a exigência de conclusão do ensino médio no ato da matrícula no curso superior.



    3. A própria universidade considerou que alguns candidatos, em virtude da pandemia da Covid-19, não teriam como apresentar certificados de conclusão do ensino médio no momento da matrícula, possibilitando aapresentação até o término do primeiro semestre de 2021. A instituição de ensino está a ferir o princípio da isonomia ao possibilitar que outros candidatos possam apresentar o certificado de conclusão depois da matrícula, ao passo que quem esteja inscrito no ENCCEJA não possa fazê-lo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 207 e 208, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Lei 9.394/96, em seu artigo 44, inciso II, estabelece como requisitos para a realização de curso superior a conclusão do ensino médio e a aprovação em processo seletivo, afigurando-se legítima a exigência, por parteda universidade, da apresentação do certificado de conclusão no ensino médio, no ato da matrícula.



    Todavia, o presente caso é excepcional.



    A conclusão do ensino médio através do ENCCEJA restou impossibilitada aos estudantes que pretendiam prestar o exame no ano de 2020, tendo em vista o adiamento da sua realização, em duas oportunidades:normalmente a prova é aplicada em agosto de cada ano e os resultados são divulgados em dezembro, mas o exame de 2020 foi remarcado para 25 de abril de 2021 e, posteriormente, reagendado para 29 de agosto de 2021 em razão da pandemia da Covid-19.



    Evidente, portanto, que a apelada foi prejudicada em sua formação por fatos alheios a sua vontade, circunstância que torna abusiva a exigência de conclusão do ensino médio no ato da matrícula no curso superior. Com efeito, exigir-se a conclusão do ensino médio, nesse contexto, configura afronta ao direito constitucional à educação e ao direito de acesso aos níveis mais elevados de ensino.



    Além disso, a própria unievrsidade considerou que alguns candidatos, em virtude da pandemia, não teriam como apresentar certificados de conclusão do ensino médio no momento da matrícula, possibilitando a apresentação até o término do primeiro semestre de 2021, nos termos do item 18 do edital de convocação do SISU. Nesse sentido, a impetrante comprovou a , cuja realização foi prevista para o dia 29 de agosto de 2021, sendo este o documento que teria de apresentar no momento da matrícula no curso de medicina, pois a data de divulgação de resultado do ENCCEJA é a data da provável conclusão do ensino médio.



    Como bem pontuou o juiz singular, a FURG está a ferir o princípio da isonomia ao possibilitar que outros candidatos possam apresentar o certificado de conclusão depois da matrícula, ao passo que quem esteja inscrito no ENCCEJA não possa fazê-lo.



    Assim, correta a sentença do juiz federal Gessiel Pinheiro de Paiva que acolheu o pleito da parte ora recorrida para conceder a segurança, cuja fundamentação vai transcrita como razão de decidir:



    FUNDAMENTAÇÃO



    Conforme mencionado na decisão que concedeu a medida liminar, o tratamento dado pela FURG aos alunos inscritos no ENCCEJA viola o princípio da isonomia.



    As informações prestadas pela autoridade impetrada apenas corroboram o entendimento já exposto.



    Desse modo, considerando que a controvérsia posta à apreciação judicial foi suficientemente abordada na decisão do ev. 3, reporto-me aos seusfundamentos, adotando-os como razões de decidir:



    "Consoante dispõe o artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/09, a liminar em mandado de segurança poderá ser concedida 'quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida'.



    No presente caso, tenho que se encontram presentes tais requisitos.



    O fundamento da impetrante para o deferimento da liminar é que deixou de concluir o ensino médio pela modalidade ENCCEJA, porque, em decorrência da pandemia ocasionada pela Covid-19, a prova não foi realizada no ano de 2020, com previsão de realização para agosto de 2021.



    A impetrante comprovou a inscrição no ENCCEJA 2020 (evento 1, COMP13).



    A impetrante teve a matrícula indeferida no Curso de Medicina da FURG porque não apresentou certificado ou atestado de conclusão do ensino médio e histórico escolar (OUT17 e OUT18, evento 1).



    O Edital de Convocação para chamada nominal e solicitação de matrícula online - Chamada Regular SISU 2021/1 prevê o seguinte no item 18 (Grifei):



    (...)



    Conforme o calendário emergencial 2020/2021 da FURG (https://www.furg.br/arquivos/servicos/calendario- universitario-emergencial-2020-2021-furg-corrigido2doc.pdf), em 21/06/2021 terá início o Ano Letivo de 2021. Não há informação acerca da data de término do 1º semestre do Ano Letivo de 2021.



    A data anteriormente prevista para o ENCCEJA/2020 era 25/04/2021, conforme retificação do Edital nº 101, de 23/11/2020(https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/retificacao-312990784), mas em razão da pandemia do Coronavirus, a realização do exame ficou para 29 de agosto de 2021.



    Logo, a própria IFES considerou que alguns candidatos, em virtude da pandemia da COVID-19, não teriam como apresentar certificados de conclusão do ensino médio no momento da matrícula, possibilitando a apresentação até o término do 1º semestre 2021, nos termos do item 18 do edital de convocação do SISU.



    A impetrante comprova estar inscrita no ENCCEJA 2020, cuja realização está prevista para 29 de agosto de 2021, portanto este é o documento que teria de apresentar no momento da matrícula no Curso de Medicina da FURG, pois a data de divulgação de resultado do ENCCEJA é a data da provável conclusão do Ensino Médio. A FURG está ferindo o princípio daisonomia ao possibilitar que outros candidatos possam apresentar certificado de conclusão posterior a realização da matrícula e quem esteja inscrito no ENCCEJA não possa fazê-lo.



    Logo, demonstrada a presença do fumus boni iuris.



    Por fim, no tocante ao periculum in mora, registro que está na possibilidade da perda da vaga obtida para o curso superior, conquistada mediante a aprovação em processo seletivo, bem como do ano letivo, caso não efetivada a matrícula da impetrante.



    Ressalto que a impetrante deverá apresentar junto a IFES a comprovação da conclusão do ensino médio, através da avaliaçãoENCCEJA, logo, após a divulgação de resultado, bem como solicitar o certificado de conclusão à instituição certificadora indicada na inscrição, sob pena de ter a matrícula cancelada no Curso de Medicina da FURG.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente